Tribunal: TJMT
Processo: 1081616-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081616-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE AGUIAR DE ABREU - CPF: 831.317.601-68 (RECORRIDO), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA A MESMA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS VÍNCULOS DE 2021 A 2024. DIREITO AO FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para o exercício da mesma função evidencia a ausência de necessidade excepcional e caracteriza desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988, resultando na nulidade dos contratos.

2.

Reconhecida a nulidade do vínculo contratual com a Administração Pública, é devido ao contratado o pagamento do FGTS referente ao período imprescrito, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

3.

Professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias anuais, com adicional de 1/3 constitucional, conforme tese firmada no IRDR no 04/TJMT, nos termos da LC/MT no 50/1998.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a agravada e condenou o ente público ao pagamento de FGTS e terço constitucional sobre férias de 45 dias.

O agravante sustenta, em síntese, que a contratação temporária foi válida, pois atendeu aos requisitos estabelecidos pelo STF no RE 658.026 (Tema 612); que os contratos foram precedidos de processos seletivos distintos; que não houve renovações sucessivas, mas sim contratos independentes; e que foram respeitados os prazos previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025